Tribunal: TJMT
Processo: 1002092-93.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002092-93.2024.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ISAAC LEMES DE ARAUJO - CPF: 068.109.551-27 (AGRAVANTE), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), FATIMA GISELE MOREIRA DE MORAES MUNIZ - CPF: 001.634.841-98 (AGRAVADO), ANA GLEYCE PINHEIRO BANDEIRA GUERRA DE SANTANA - CPF: 008.021.124-04 (ADVOGADO), ADRIANA DENIZE MOREIRA SALDANHA - CPF: 887.176.744-68 (ADVOGADO), EMANUEL DENIZAR MOREIRA MUNIZ - CPF: 025.656.134-66 (AGRAVADO), ISAAC LEMES DE ARAUJO - CPF: 068.109.551-27 (APELADO), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), FATIMA GISELE MOREIRA DE MORAES MUNIZ - CPF: 001.634.841-98 (AGRAVANTE), ADRIANA DENIZE MOREIRA SALDANHA - CPF: 887.176.744-68 (ADVOGADO), ANA GLEYCE PINHEIRO BANDEIRA GUERRA DE SANTANA - CPF: 008.021.124-04 (ADVOGADO), EMANUEL DENIZAR MOREIRA MUNIZ - CPF: 025.656.134-66 (AGRAVANTE), ADRIANA DENIZE MOREIRA SALDANHA - CPF: 887.176.744-68 (ADVOGADO), ANA GLEYCE PINHEIRO BANDEIRA GUERRA DE SANTANA - CPF: 008.021.124-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Interposição contra decisão colegiada. Não cabimento. Erro grosseiro. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, confirmando a decisão recorrida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo interno contra decisão colegiada.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno é manifestamente inadmissível, uma vez que, nos termos do art. 1.021, caput, do CPC, somente cabe agravo interno contra decisões monocráticas.

4. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro e inescusável, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por ISAAC LEMES DE ARAUJO contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que, nos autos do Recurso de Apelação Cível, à unanimidade, deu parcial provimento a ambos os recursos, para reformar em parte a r. sentença, nos seguintes termos: a) deferir o benefício da justiça gratuita à ré/apelante Fátima Gisele Moreira de Moraes Muniz; b) reconhecer a culpa concorrente, porém, readequando a proporção para atribuir 70% (setenta por cento) de culpa ao autor, Isaac Lemes de Araújo, e 30% (trinta por cento) de culpa à ré, Fátima Gisele Moreira de Moraes Muniz; c) majorar o valor base da indenização por danos estéticos para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), mantendo o valor base da indenização por danos morais em R$ 12.000,00 (doze mil reais); d) Por consequência, condenar a parte ré ao pagamento de indenização no valor total de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), sendo R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) por danos morais e R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) por danos estéticos; e) redistribuir os ônus sucumbenciais, condenando o autor ao pagamento de 70% das custas e honorários, e a ré aos 30% restantes. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação para o patrono do autor e em 10% sobre o proveito econômico obtido pela ré para seu patrono, suspendendo-se a exigibilidade para ambas as partes, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC (cf. Id. no 310190371).

Alega o agravante que o acórdão merece reforma para reconhecer a culpa exclusiva da ré/agravada, que adentrou em via preferencial sem aguardar a passagem da motocicleta. Subsidiariamente, requer a manutenção da proporção original de 50% para cada parte, a majoração da indenização por dano estético para R$ 20.000,00 e a readequação da distribuição dos ônus sucumbenciais.

Nas contrarrazões, a parte agravada defende a inadmissibilidade do agravo interno. No mérito, refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. no 320033886).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. No claro, objetivo e rígido limite estabelecido pelo art. 1.021, caput, do CPC, “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado”, ou seja, somente é cabível agravo interno contra decisão monocrática, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada.

Por isso, “a interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro e inescusável, tendo em vista sua previsão exclusiva para atacar decisão monocrática do relator” (STJ - TERCEIRA TURMA -AgInt no AgInt no AREsp 1.673.107/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 28/9/2020, DJe 7/10/2020).

A propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO INTEMPESTIVO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL, POR DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6o, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. ARTS. 1.021, CAPUT, DO NCPC, E 258 DO RISTJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). A interposição de agravo interno contra decisão colegiada não pode ser admitida a teor do que preceituam os arts. 1.021, caput, do NCPC, e 258 do RISTJ. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.010.369/SP, relator Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÕES. (...). 2. Nos termos do art. 1.021 do NCPC, o agravo interno somente é cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como ocorreu na espécie. Precedentes. (...).” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AgInt no AREsp 1.973.527/RJ, relator Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 11/4/2022, DJe 19/4/2022)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1. É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida por órgão colegiado, constituindo erro grosseiro. 2. O manejo de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo recursal. 3. Agravo interno nos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido, com imposição de multa, e determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.” (STJ - TERCEIRA TURMA - EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.850.796/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 14/2/2022, DJe 16/2/2022)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA DO STJ. AGRAVO INTERNO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (...). 2. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro e inescusável, tendo em vista sua previsão exclusiva para atacar decisão monocrática do relator. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido. (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AgInt no AREsp 1.673.107/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 28/9/2020, DJe 7/10/2020)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. RECURSO INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.278.642/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 21/9/2020, DJe 24/9/2020)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. É incabível Agravo Interno contra decisão colegiada, conforme dispõe o art. 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2. O Agravo Interno pode ser interposto só contra decisão monocrática de relator ou do Presidente de qualquer dos órgãos julgadores desta Corte. Assim, torna-se evidente a impropriedade da via utilizada pela ora agravante, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, por se ratar de erro grosseiro. 3. Agravo Interno não conhecido.” (STJ - CORTE ESPECIAL - AgInt no AgInt nos EDcl nos EREsp 1.584.460/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 12/5/2020, DJe 26/5/2020)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. 1. A teor do disposto no art. 258 do RISTJ, o recurso de agravo interno apenas será cabível de decisão singular proferida pelo Presidente da Corte Especial, da Seção, de Turma ou de relator, e não contra decisão colegiada 2. Sendo manifestamente inadmissível o agravo interno, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa. (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AgInt no AREsp 1.433.986/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 11/5/2020, DJe 18/5/2020)

Pelo exposto, não conheço do agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025